Tribunal: TJDFT
Processo: 0001883-18.1997.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE PENHORA. CONSTRIÇÃO INFRUTÍFERA. AUS~ENCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO REPETITIVO.
1. Conforme dispõem os artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente, pelo transcurso de prazo previsto em lei, é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução.
2. A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, mas não basta para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Precedente do STJ, em sede de recurso repetitivo.
3. Se entre a citação do executado e o reconhecimento da prescrição transcorreram mais de 23 anos, sendo que durante tal lapso temporal, embora tenha havido pedido de diligências e suspensão do feito, em ambos os casos todos deferidos, o que de plano afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ, não houve constrição de qualquer bem do executado, é de se reconhecer a desídia do exequente em promover as diligências efetivas à satisfação do crédito e o transcurso do prazo prescricional.
4. Recurso conhecido e desprovido.